Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-34.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002570-34.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE SILVA RODRIGUES - CPF: 060.870.401-61 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO C|C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO. CONTRATO ASSINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que não há comprovação da solicitação de cancelamento do respectivo plano. Renovação se dá por meio automático, logo, afasta a alegada cobrança indevida.

2.

Ausência de falha na prestação de serviços.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de procedência dos pedidos para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 324,04 (trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), a ser restituído em dobro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002570-34.2022.8.11.0051

Polo Ativo

ALINE SILVA RODRIGUES

Polo Passivo

VIVO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação a solicitação do cancelamento do plano telefônico, bem como se a cobrança é indevida.

Eis o trecho da sentença:

“O deslinde da controvérsia depende em verificar a legalidade/ilegalidade alteração de plano telefônico, e, eventual cobrança excessiva/abusiva.

A parte Reclamante alega, em síntese, que é consumidora dos serviços prestados pela Reclamada, contudo, relata falha na prestação de serviços consistente em alteração unilateral de plano e cobrança excessiva. Relata que buscou solução administrativa, contudo, sem êxito.

Lado outro, a parte Reclamada, logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, do CPC), vez que as provas trazidas aos autos demonstram a existência de alteração de plano telefônico, com assinatura da Reclamante, documentos pessoais e foto, conforme ids 96766804 e 96766806, de modo que restou comprovado o exercício regular de direito pela parte Reclamada.

[...]

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que a alteração do plano é devida, vez que contratada.

Destarte, em havendo demonstração satisfatória de culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, I e II, da Lei nº 8.078/90.

Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que, reitere-se, cabia à parte Reclamante (art. 373, I, CPC).

Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte Reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do CC).

Por todo o exposto, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido o débito discutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte Reclamante”

Tal qual reconhecido na origem, embora a parte recorrente alegue ter realizado a alteração do plano telefônico não apresenta aos autos o comprovante de solicitação de cancelamento do plano respectivo, tendo em vista que se trata de renovação automática.

A recorrida, por sua vez, apresenta o contrato assinado pela recorrente que demonstra a contratação do respectivo plano e, portanto, comprova a legalidade da cobrança.

Demais disso, a parte recorrente assevera que em virtude de não renovar o plano pós pago a sua linha passou para modalidade pré-paga, contudo, o contrato firmado com plano pré-pago refere-se à linha móvel 66 99935 5794 (id. 168514501), enquanto o débito discutido trata da linha móvel 66 99996 0384 (id. 168514483, pg. 4), portanto, não houve alteração da modalidade para a mesma linha, como busca fazer crer.

Demais disso, não há provas nos autos de que tenha cancelado a linha pós-paga a elidir as cobranças.

Nesse prisma:

SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFONICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES INICIAIS – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1006548-63.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da ilegalidade da dívida cobrada, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer comprovação das alegações de cancelamento do serviço ou ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora.

(N.U 1002076-09.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Essas premissas autorizam reconhecer que a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo

a sentença nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023